Tribunal: STF
Processo: RE 87177
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-08
Data de publicação: 1977-11-08

Ementa:
NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE JULGADO QUE SE LIMITOU A
FIXAR A PENSÃO ALIMENTAR COM OBSERVANCIA DO ART. 400 DO CÓDIGO
CIVIL, FACE A PROVA DIRETA E INDICIARIA DOS AUTOS.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 279 E 291, E ART. N 305 CAPUT DO REGIMENTO
INTERNO.